Tribunal: TJDFT
Processo: 0006070-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia inicial à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho.
2. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada.
3. Ocorre que, embora se enquadre na hipótese da modulação dos efeitos e, portanto, ainda tivesse a possibilidade de discutir a responsabilidade da parte Ré sobre o dano reconhecido pelo Tribunal Superior, o próprio Requerente optou por peticionar nos autos requerendo a extinção do processo. Logo, não há como cogitar perda de objeto da ação, o qual ainda existe na presente hipótese.
4. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorreu da expressa manifestação do Autor pela desistência do feito, ante a impossibilidade de realizar o aporte de reserva matemática para o prosseguimento da ação na esfera cível.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.